Tribunal: TJSP
Processo: 2253785-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Patente
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento, pois não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC – Ausência de fundamento legal apto a resguardar a reforma pretendida pela parte agravante – Decisão agravada que prestigiou a nova ordem processual – Ausente hipótese mitigadora – Negativa de seguimento mantida –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento, pois não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC – Ausência de fundamento legal apto a resguardar a reforma pretendida pela parte agravante – Decisão agravada que prestigiou a nova ordem processual – Ausente hipótese mitigadora – Negativa de seguimento mantida – Agravo interno não provido.

Dispositivo: Negaram provimento ao agravo regimental.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2253785-58.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
KYUMY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BICOS PARA PULVERIZAÇÃO
AGRÍCOLA LTDA. - ME., é agravado MAGNOJET INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS AGRÍCOLAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2253785-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.998
2
VOTO No
: 40.998 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2253785-58.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : OSASCO
AGTE.
: KYUMY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BICOS PARA
PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA. ME
AGDO.
: MAGNOJET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS LTDA.
AGRAVO INTERNO
Interposição contra decisão
monocrática que não conheceu agravo de instrumento,
pois não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo
do art. 1.015 do CPC
Ausência de fundamento legal
apto a resguardar a reforma pretendida pela parte
agravante
Decisão agravada que prestigiou a nova
ordem processual
Ausente hipótese mitigadora

Negativa de seguimento mantida
Agravo interno não
provido.
Dispositivo: Negaram provimento ao agravo regimental.
Agravo interno interposto por Kyumy Indústria e
comércio de Bicos para Pulverização Agrícola Ltda. ME contra r. decisão
monocrática registrada em fl. 145-149, que não conheceu do agravo de
instrumento por reputar a hipótese não inserida no rol taxativo do art.
1.015 do Novo Código de Processo Civil.
Inconformada, a agravante sustenta que o recurso
deve ser conhecido por tratar de questões compreendidas na interpretação
mitigadora da taxatividade das hipóteses de admissibilidade previstas no
art. 1.015 do CPC. Alega que há urgência na apreciação acerca da
necessidade de elaboração de perícia contábil e de substituição do perito,
não sendo possível aguardar análise em eventual recurso de apelação, a
fim de evitar o refazimento desnecessário de atos processuais (fl. 1-10 do
incidente anexo aos autos digitais).
Conclusos em 24 de novembro de 2020.
É o relatório.
O caso é de manutenção do posicionamento anotado
na decisão monocrática de fl. 145-149 que, in verbis , assim dispôs:
Agravo de instrumento interposto por Kyumy Indústria e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2253785-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.998
3
Comércio de Bicos para Pulverização Agrícola Ltda. ME
dirigido à r. decisão copiada em fl. 67-70 (itens 2 e 4),
proferida pelo Exmo Dr. Carlos Eduardo D'Elia Salvatori,
MM. Juiz de Direito da E. 5a Vara Cível da Comarca de
Osasco, nos autos de demanda obrigacional e que se alega
contrafação ajuizada pela agravada:
2. Pelo fundamento de preclusão, incabíveis os reiterados pedidos
da parte requerida visando à substituição do perito. Nesse
sentido, oportuno registrar que não houve insurgência inicial da
parte em relação à nomeação do perito, o que, por si só, já afasta
a pertinência dos questionamentos posteriores. Desse modo,
ressalvo que a substituição do expert apenas se daria no caso
manifesto e inequívoco de "faltar-lhe conhecimento técnico ou
científico", tal qual previsto no art. 468, inciso I, do CPC, o que
não é o caso dos autos, ainda que a requerida se insurja
insistentemente em relação ao laudo confeccionado. O perito é de
confiança do juízo e não há qualquer argumento válido, específico
e relevante que afaste a sua capacidade técnica para o
desempenho da atividade para a qual designado. De todo modo,
vale aqui a ressalva de que o teor da perícia realizada apenas
será analisada pelo juízo oportunamente, quando da prolação da
sentença. Assim, indefiro o pedido.
[..]
4. Intime-se o perito contábil para realização da perícia
respectiva, de acordo com a consideração constante de fls. 882 e,
notadamente, com os parâmetros estabelecidos em saneamento
(fls. 418-419), inclusive quanto ao adiantamento dos honorários
pela parte autora. Sem prejuízo, ante o teor das últimas
manifestações e as vicissitudes do caso, faculto às partes se
manifestarem, no prazo de 10 dias, se, por ventura, não há mais
interesse na produção da prova pericial contábil, ressalvado que o
silêncio será compreendido como aceite, haja vista que a previsão
verte do saneamento.
As razões recursais discordam da r. decisão.
Insiste-se no pedido de substituição do experto, pois as
interpretações
trazidas
no
laudo
pericial
ampliam
indevidamente o escopo da proteção conferida a patente.
Suscita o que define como “inúmeros erros de
procedimento” e cerceamento de defesa, tudo a legitimar a
substituição do perito no processo.
Prosegue, por fim, com argumentos dirigidos ao possível
tumulto processsual caso se realize ba perícia contábil
determinada no item 4 da r. decisão agravada. Afirma-se
desresieto às normas processuais aplicáveis, uma vez que a
produção da prova pericil contábil nesta fase contraria o
devido processo legal e foge ao desenvolvimento lógico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2253785-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.998
4
É o relatório.
O recurso não reúne condições de admissibilidade vez que
não se enquadra nas hipóteses do Código de Processo Civil
em vigor (Lei n. 13.105/2015, art. 1.015).
A matéria devolvida discorre sobre o trabalho pericial e
alcance daquilo que restou determinado em despachos
saneadores anteriores, conforme referência constante na
decisão agravada.
Em que pese o inconformismo da recorrente, a
argumentação recursal demanda neste recurso a análise
quanto à capacitação técnica do profissional nomeado,
havendo reiterado entendimento registrado no sentido de
que tal pleito não se mostra suficiente a amparar a
interposição de agravo, nos termos da atual sistemática
definida pelo legislador.
No que se refere à delimitação da prova técnica (item 4 da
decisão), a conclusão é a mesma. Ora, o deferimento de
perícia
contábil
não
tem
potencialidade
de
gerar
retrocesso, prejuízo processual e não acarreta nenhuma
dificuldade de restabelecimento de eventual situação
jurídica que se busca tutelar
A pretensão recursal, portanto, não trata de nenhuma das
hipóteses taxativamente elencadas no CPC/15, art. 1015,
mas sim, apenas conteúdo interlocutório sobre o qual o
recorrente discorda, e que pode ser arguido em preliminar
de recurso de apelação, ou contrarrazões, conforme dicção
do art. 1.009, §1o do NCPC.
Na doutrina encontra-se didática análise acerca da nova
ordem processual recursal:
Com a postergação da impugnação das questões decididas no
custo do processo para as razões de apelação ou para as suas
contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipoóteses de
cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um
só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a
partir da oralidade (que exige, na maior medida possível,
irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias),
preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro
grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum.
(Luiz Guilherme Marinoni e outros, Novo CPC Comentado, São
Paulo: RT, 2015, nota 2 ao art. 1015, p. 946)
E ainda:
As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2253785-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.998
5
são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões
ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1o).
Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da
irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra.
Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se
encontra no rol do CPC1015, mas de recorribilidade diferida,
exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões)
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery.
Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: RT, 2015, p.
2.078)
Em sentido análogo ao anotado nesta decisão, agregam-se
precedentes da Corte paulista:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória negativa de
existência de contrafação de desenho industrial e de práticas de
atos de concorrência desleal com pedido de antecipação de tutela
- Indeferimento do pedido de substituição de perito nomeado
Matéria que não comporta conhecimento, pois não se insere no
rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Recorribilidade
diferida adequada Recurso não conhecido.(TJSP; Agravo de
Instrumento 2166445-76.2020.8.26.0000; Relator (a): Maurício
Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de São Paulo - 2a Vara Empresarial e
Conflitos de Arbitragem; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data
de Registro: 31/07/2020)
AGRAVO INTERNO - Decisão do Relator que negou seguimento
ao agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC -
Inconformismo - Não acolhimento - Deliberação de piso que
indeferiu requerimento de substituição do perito judicial - A
decisão ora recorrida teve em conta a tese da taxatividade
mitigada, sedimentada em recurso repetitivo, pelo C. STJ -
Precedente desta C. Câmara Julgadora - Higidez da solução
adotada
-
Decisão
confirmada.
(TJSP;
Agravo
Interno
2073646-14.2020.8.26.0000/50000; Relator (a): Grava Brazil;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro de São Paulo - 28a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. Pedido
de expedição de ofício às redes de cartões de crédito Redecard,
Getnet, Stone, Pagseguro, SafraPay, Bin, Global Payments,
Bancoob e Sicredi, bem como ao Banco Santander, para obter
informações sobre as movimentações financeiras da devedora.
Inadmissibilidade do recurso. Cabe agravo de instrumento
somente contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as
matérias ventiladas no art. 1015, incisos I à XIII e parágrafo
único, do CPC. Rol taxativo. Recurso não conhecido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2189430-73.2019.8.26.0000; Relator (a):
Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2253785-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.998
6
06/11/2019; Data de Registro: 18/11/2019).
Por fim, registre-se que que não há que se falar em
interpretação mitigadora do regramento legal, conforme
recomendado pelo E. STJ no recente julgamento dos
Recursos Especiais n. 1696396/MT e 1704520/MT, pois não
se verifica hipótese de urgência decorrente da inutilidade
do julgamento das questões no recurso de apelação.
Em razão do exposto, nega-se seguimento ao presente
agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do
Código de Processo Civil em vigor (Lei n. 13.105/2015).
Não obstante o esforço argumentativo empreendido
pela recorrente no agravo interno, não há fundamento legal para o
acolhimento de suas razões.
O entendimento exposto pelo Relator na decisão
monocrática prestigia a nova ordem processual estabelecida com a
vigência do Novo Código de Processo Civil, dando aplicação aos princípios
e critérios equacionados pelo legislador na construção de um sistema
processual mais célere e eficaz, que instituiu como regra a
irrecorribilidade das decisões interlocutórias, e excepcionou as hipóteses
de cabimento do agravo de instrumento no rol consolidado no art. 1.015
do NCPC.
A decisão monocrática citou precedentes da Corte
paulista que, de forma análoga, não conheceram agravos interpostos
contra decisões que versaram sobre requerimento de substituição do
perito judicial.
Acrescente-se que, tal qual anotado pelo Relator na
decisão recorrida, não há que se falar em interpretação mitigadora do
regramento legal, conforme recomendado pelo E. STJ no recente
julgamento dos Recursos Especiais n. 169296/MT e 1704520/MT.
Em que pese de fato se tenha consolidado o
entendimento quanto à possibilidade de flexibilização da taxatividade do
art. 1015 do CPC/15 nos julgamentos em referência, tal interpretação
está vinculada à verificação de “urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação”.
Deste modo, não se retornou completamente à antiga
sistemática processual que amparava juízo mais amplo sobre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2253785-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.998
7
urgências apreciáveis em agravo de instrumento, sobretudo porque
prevalece no novo regramento processual a premissa de afastamento do
efeito preclusivo de questões não arguidas antes do sentenciamento e que
não sejam contempladas no rol do art. 1.015, conforme dicção do art.
1.009, §1o do NCPC.
Na hipótese concreta, há de ser mais uma vez
destacada a ressalva do Relator sobre a ausência de urgência na
apreciação das questões suscitadas pela agravante, tendo em vista a
ausência de potencialidade de gerar retorcesso, prejuízo processual ou
dificuldade de restabelecimento de eventual situação jurídica que se
busca tutelar.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo
interno.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR